Tribunal: TJBA
Processo: 0500026-14.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500026-14.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: RUBENS ALVES DE OLIVEIRA COMERCIO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA E RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DISTINÇÃO ENTRE CITAÇÃO AUTOMÁTICA E CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, mantendo decisão que reconheceu a inadequação do recolhimento de custas diante da impossibilidade de realização de citação eletrônica automática. A parte embargante alegou omissão quanto à aplicação de ato normativo do tribunal e contradição entre os fundamentos do julgado, além de pleitear prequestionamento e efeitos infringentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar norma que amplia o conceito de meio eletrônico para citação; (ii) saber se há contradição interna quanto à exigência de prévio cadastro para citação eletrônica; (iii) saber se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito. III. Razões de decidir 3. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou a questão central ao distinguir a citação eletrônica automática daquela realizada por oficial de justiça, sujeita a custas diversas, sendo desnecessária menção expressa ao ato normativo invocado. 4. A ausência de referência explícita a determinado dispositivo não caracteriza omissão quando a matéria foi suficientemente analisada na fundamentação. 5. Inexiste contradição interna, uma vez que a preferência pela citação eletrônica não afasta a exigência de prévio cadastro no sistema, conforme disciplina normativa aplicável. 6. A alegação de contradição traduz inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios. 7. A jurisprudência sobre citação por aplicativos não altera a conclusão adotada, pois a controvérsia envolve a adequação do recolhimento de custas e não a validade abstrata do meio de citação. 8. O prequestionamento exige efetivo debate da matéria, não sendo suprido pela simples invocação de dispositivos legais nos embargos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já decidida com fundamentação suficiente.” 2. “A distinção entre citação eletrônica automática e citação realizada por oficial de justiça implica regimes próprios de custas, não sendo possível equiparação para fins de recolhimento.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 193, 246, 270, 485, IV, 489, §1º, 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0500026-14.2019.8.05.0113, sendo Embargante o Banco Bradesco S/A e Embargados Rubens Alves de Oliveira e Rubens Alves de Oliveira Comércio, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator